Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o pedido de suspensão do julgamento formulado pelo agravado em contrarrazões e em decorrência da afetação ao tema 1170, da repercussão geral, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403